Tribunal: TJES
Processo: 0000589-82.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000589-82.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE MATOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO
CORROBORADA

COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A condenação não está lastreada exclusivamente na confissão do acusado, pelo contrário, encontra respaldo nos demais elementos de prova, notadamente o depoimento da vítima e da testemunha policial, onde confirmam a ocorrência do fato delituoso.

2. A confissão espontânea, acrescida da prova testemunhal e do depoimento da vítima, são elementos que permitem a condenação do réu. Precedente.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000589-82.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DE MATOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LUCAS DE MATOS DE SOUZA, contra a sentença (fls. 106/112), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), e furto qualificado, pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa e 60 (sessenta) dias-multa, já que as multas são aplicadas de forma distinta (art. 72, do CP).

Em suas razões (fls. 160/164), a defesa requer a absolvição do acusado, em relação somente ao fato ocorrido entre a noite de 18/02/2022 e 19/02/2022, já que a condenação está lastreada exclusivamente na confissão judicial, motivo pelo qual a sua pena deve ser reduzida.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (fls. 02/06) que, entre a noite de 18 e a madrugada de 19 de fevereiro de 2022, o acusado, mediante rompimento de obstáculo, já que arrombou a fechadura da porta de vidro, subtraiu R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) e mercadorias como doce e chocolate, do estabelecimento Santo Açúcar, localizado no bairro Marista, em Colatina-ES.

Descreve que, na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 04:00 horas, o réu, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu R$ 100,00 (cem reais) e aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), em mercadorias, do mesmo estabelecimento, denominado Santo Açúcar.

A denúncia ainda aponta que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 23:07 horas, o acusado subtraiu um telefone celular, marca SANSUNG, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), do estabelecimento Spazzio D’Unhas, localizado no Centro, em Colatina.

Relata que, no dia 26 de fevereiro de 2022, entre 00:53 e 02:40 horas, o réu subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) televisor, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 (uma) parafusadeira, no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), 01 (um) liquidificador, avaliado em R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie, da loja Equipa Chef, localizada no Centro, em Colatina.

Narra também que, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta das 22:51 horas, o réu subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, o valor de R$ 2.667,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais), em espécie, da loja O Boticário, localizada no Centro, em Colatina.

Por fim, aponta a peça acusatória que, no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 21:52 horas, o acusado, tentou subtrair, mediante rompimento de obstáculo, objetos e valores da loja Construbom, localizada no bairro Vila Lenira, em Colatina.

A defesa, em suma, requer a absolvição do acusado, especificamente em relação ao fato ocorrido entre a noite de 18/02/2022 e 19/02/2022, uma vez que não é possível confirmar a autoria do delito, pois as câmeras de segurança da loja Santo Açúcar não estavam funcionando, sendo certo que condenação imposta tem como único elemento de prova a confissão judicial.

No entanto, verifico que a condenação não está lastreada exclusivamente na confissão do acusado, pelo contrário, encontra respaldo nos demais elementos de prova, notadamente o depoimento de SANDRO AMADO DAMASCENO GAMA (mídia drive id 4093443) proprietário do estabelecimento Santo Açúcar, onde confirma que sua loja foi arrombada, no período noturno, entre a noite de sexta-feira para sábado, período compreendido entre 18/02/2002 e 19/02/2022.

E mais, a testemunha policial HELDER CASAGRANDE DE ALMEIDA (mídia drive id 4093443), esclareceu que buscou informações com pessoas da região, onde aconteceram os furtos, tendo elas confirmado o envolvimento do réu.

Deste modo, embora a câmera de segurança do estabelecimento invadido, não tenha filmado o acusado, tal circunstância não é motivo para sua absolvição, ainda mais quando as testemunhas confirmam a ocorrência do fato delituoso e, ao depois, o acusado, em seu interrogatório (mídia de fls. 132), confessa a prática do crime.

Veja-se que a confissão espontânea, acrescida da prova testemunhal e do depoimento da vítima, são elementos que permitem a condenação do réu, conforme o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) -
Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o furto, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, a confissão do acusado, bem como os depoimentos das testemunhas, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170079245, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial (id 4510536),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.